Tribunal: TJBA
Processo: 8060083-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060083-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO DE AZEVEDO GOMES IMPETRADO: 01ª VARA CRIME DA COMARCA DE GUANMBI BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado por Marco Antônio de Azevedo Gomes, em favor de Edson dos Santos Oliveira, contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi, que, ao proferir sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147, § 1º, do Código Penal, fixou pena total de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 4 meses e 26 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mantendo a prisão preventiva e negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. O Impetrante alegou constrangimento ilegal, sustentando: (i) incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto; (ii) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão; e (iii) indevida negativa de substituição da pena por restritivas de direitos. 3. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e concessão parcial da ordem, apenas para determinar a expedição da guia de recolhimento provisória, mantendo-se a custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. As questões centrais consistem em saber: (i) se a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto; (ii) se há ilegalidade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iii) a idoneidade da manutenção da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. O Juízo de origem fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta – ameaça contra mulher praticada na presença dos filhos menores -, e no histórico de descumprimento de medidas protetivas. Evidente, portanto, a necessidade da segregação para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e assegurar o cumprimento das medidas de urgência, atendendo aos requisitos dos arts. 312, 313 e 387, § 1º, do CPP. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que a custódia seja adequada ao regime fixado e preservados os benefícios da execução penal (AgRg no HC 929.811/SP e HC 927.180/MG). 7. O pedido relativo a substituição da pena por restritivas de direitos não merece ser conhecido, por demandar amplo revolvimento de matéria fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas Corpus. Análise que deve ser efetivada em sede de recurso próprio (apelação criminal), já interposto pela Parte e ainda pendente de envio para esta Corte, conforme se evidencia da consulta processual dos autos de 1º grau. 8. Todavia, constatou-se a ausência de expedição da guia de execução provisória, o que impede o paciente de usufruir dos benefícios do regime semiaberto, contrariando o disposto nos arts. 8º e 9º da Resolução CNJ n. 113/2010, a configurar constrangimento ilegal sanável por meio do presente writ. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem conhecida parcialmente e, nesta extensão, concedida, apenas para determinar a imediata expedição da guia de execução provisória referente ao processo n. 8001932-25.2025.8.05.0088, mantendo-se a prisão preventiva. Tese de julgamento: “1. É compatível a manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto, desde que a custódia esteja devidamente fundamentada e adequada ao regime fixado na sentença. 2. A ausência de expedição da guia de execução provisória caracteriza constrangimento ilegal, devendo ser sanada mediante determinação de sua imediata expedição.” DISPOSITIVOS CITADOS: CPP, arts. 312, 313 e 387, § 1º; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147, § 1º; Resolução CNJ n. 113/2010, arts. 8º e 9º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC n. 929.811/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.11.2024, DJe 2.12.2024; STJ, HC n. 927.180/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; TRF-1, HC n. 1047899-06.2023.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Ney Bello, 3ª Turma, j. 4.4.2024, PJe; TJ-GO, HC n. 0176158-95.2020.8.09.0000, Rel. Des. Sival Guerra Pires, 1ª Câmara Criminal, j. 9.7.2020, DJ 9.7.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8060083-54.2025.805.0000, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/Ba, impetrado pelo Advogado Marco Antônio de Azevedo Gomes em favor de Edson dos Santos Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta extensão, concedê-la, nos termos do voto condutor.